Tribunal: TJDFT
Processo: 0727742-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM TRÊS FILHOS E TRÊS ENTEADOS MENORES DE DOZE ANOS DE IDADE. UMA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. CRIANÇAS SOB OS CUIDADOS DA GENITORA. AUXÍLIO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS CRIANÇAS ESTÃO DESAMPARADAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a concessão de prisão domiciliar com amparo no art. 318 do Código de Processo Penal, tampouco, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo 146.641/SP, na hipótese de condenação definitiva. Precedentes.

2. A jurisprudência vem abrandando o rigor imposto pela norma legal (artigo 117 da Lei de Execuções Penais) e admitindo a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, nestas hipóteses, exige-se a demonstração de situação excepcional, que evidencie desamparo e situação de vulnerabilidade da criança.

3. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados dos seus filhos e enteados, uma vez que eles estão sob os cuidados da genitora, que conta com o auxílio da família, não tendo sido evidenciado estado de vulnerabilidade.

4. Recurso desprovido.